Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704621-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GRAFER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a decisão proferida na execução ajuizada em desfavor de GRAFER COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA-ME que indeferiu o pedido de pesquisa e penhora de ativos financeiros pelo SISBAJUD, na modalidade repetição programada (teimosinha). Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos concluso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator